Tribunal: TJSP
Processo: 2375277-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de circulação de veículos da agravante no RENAJUD, em razão de débitos cobrados em ação de execução fiscal. A agravante, empresa de transporte de sucata e mercadorias, alega que a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de circulação de veículos da agravante no RENAJUD, em razão de débitos cobrados em ação de execução fiscal. A agravante, empresa de transporte de sucata e mercadorias, alega que a medida é desproporcional e prejudica suas atividades, podendo levar à falência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a proporcionalidade e a legalidade do bloqueio de circulação dos veículos da agravante como medida coercitiva para garantir a execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A falta de indicação do local dos veículos pela agravante justifica a medida adotada, não havendo desproporcionalidade.
4. A jurisprudência admite o uso de medidas coercitivas, como o bloqueio de circulação, para compelir a parte ao cumprimento de obrigações processuais, especialmente diante de omissão em informar a localização dos bens.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Medidas coercitivas são válidas para garantir a execução fiscal quando há omissão da parte executada. 2. O bloqueio de circulação é proporcional diante da falta de colaboração da agravante.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 805, 797, caput, e 824.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2103162-45.2021.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 14a Câmara de Direito Público, j. 03.08.2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2116775-98.2022.8.26.0000, Rel. João Alberto Pezarini, 14a Câmara de Direito Público, j. 26.08.2022.